Tribunal: TJSP
Processo: 1004599-79.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização decorrente de depósito indevido de entulho/lixo em imóvel, com pedido de dano moral e dano material – Ausência de demonstração de o dano ter ocorrido por culpa dos réus, inexistindo o liame causal entre o fato lesivo e o dano – Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia – Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Nexo de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização decorrente de depósito indevido de entulho/lixo em imóvel, com pedido de dano moral e dano material – Ausência de demonstração de o dano ter ocorrido por culpa dos réus, inexistindo o liame causal entre o fato lesivo e o dano – Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia – Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Nexo de causalidade não configurado – Indenização indevida – Sentença reformada – Recurso provido.